Tribunal: TJBA
Processo: 8007808-41.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8007808-41.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA BRANDAO PITANGUEIRA Advogado(s): DEBORA LIMA SACRAMENTO RIBEIRO, JAMILE SOUZA CALHEIROS DOS SANTOS, GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A conveniência e oportunidade da Administração em prover o cargo oferecido no edital, aplica-se à hipótese em que tiver em curso a validade do próprio certame. Expirando, é dever da Administração prover o cargo, posto que não pode dispor sobre a própria nomeação. 2. Na espécie, a impetrante concorreu a uma das 185 vagas disponibilizadas em ampla concorrência para o cargo de Agente Administrativo Municipal, tendo logrado êxito em alcançar a 184ª posição, dentro, portanto, da necessidade demonstrada pela Administração Municipal e da dotação orçamentária previamente definida. 3. É legítima a inclusão do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR no polo passivo da demanda, dado que o impetrado se apresenta como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na vestibular, cabendo, desse modo, a respectiva inclusão deste na lide. Proemial insubsistente. 4. Segurança concedida, na esteira do pronunciamento ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007808-41.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIA BRANDAO PITANGUEIRA e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .